Tribunal: TJDFT
Processo: 0727417-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ASTREINTES. NÃO INCIDÊNCIA.
1. No que tange ao pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo pertencente ao 2o agravado, o artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, autoriza a penhora de direitos aquisitivos assegurados ao devedor fiduciante, porquanto a constrição não recai sobre a propriedade do bem (que integra o patrimônio de terceiros).
2. Por outro lado, conforme a jurisprudência do STJ, a fixação da multa diária somente é viável no plano das obrigações de fazer e não fazer, não havendo que se falar em fixação de astreintes para assegurar o cumprimento integral da obrigação de pagar, hipótese dos autos.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.